Tribunal: TJPA
Processo: 0843704-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843704-09.2018.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: MATEUS FERREIRA SANTA BRIGIDA, GENOVEVA NEGRAO SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.

1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este
juízo ad quem
para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou
ipsis litteris
a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios.

2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS contra decisão monocrática que não conheceu a presente Apelação nos seguintes termos (ID 6778208):

Entretanto, ao analisar a peça recursal, percebo que a empresa Apelante não dedicou um argumento sequer sobre os fundamentos acima expostos da sentença, limitando seu relato à forma de funcionamento do plano de saúde da Petrobrás, conforme itens destacados acima no relatório.

Como se sabe, os recursos, em regra, sujeitam-se ao princípio da dialeticidade, o qual impõe ao Recorrente o dever de impugnar os argumentos da decisão que se pretende ver reformada, sob pena de, não o fazendo, ter seu recurso inadmitido.

[...]

Por fim, destaco que o art. 1.013 do CPC dispõe que somente serão levadas à apreciação e julgamento do Tribunal, por meio da apelação,
as matérias impugnadas
, o que não sucedeu na presente hipótese, pois o Apelante deixou de desenvolver argumentação imprescindível para atacar a sentença vergastada.

Ante o exposto, considerando que as razões delineadas no apelo estão dissociadas do
decisum
atacado, decido acolher a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelos Apelados, a fim de NÃO CONHECER do recurso de Apelação ante sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro nos artigos 932, inciso III c/c 1.013 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios recursais, considerando que a sentença havia arbitrado honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, decido majorá-los para 20% (vinte por cento) sobre esta mesma quantia devido ao trabalho adicional realizado pelo patrono dos Apelados em sede recursal, com base no art. 85, §2° e 11 do CPC.

Insurgindo contra o
decisum
, o Agravante aduz: a) que não é Plano de Saúde nos moldes tradicionais vendidos no mercado e sim Programa de Autogestão sem nenhuma finalidade lucrativa; b) que o plano cobre duas áreas de atendimento – grande risco e pequeno risco – obedecidos os limites e as condições específicas; c) que não há cobrança mensal para os procedimentos de pequeno risco, todavia é cobrado do beneficiário um percentual sobre os procedimentos que ele utilizou no período; d) que o percentual de contribuição dos Autores/Recorridos é de 42% para procedimentos de pequeno risco. [...] Se nenhum procedimento de pequeno risco for feito, o beneficiário pagará, para aquele mês, tão somente a simbólica contribuição de grande risco (R$ 33,40); e) que o oferecimento do benefício, para o qual a Lei n° 9.656/98 atribui natureza de plano fechado (autogestão), decorre do contrato/relação de trabalho existente entre a Petrobrás e seu empregado, estando ausentes todos os elementos caracterizadores de relação de consumo; f) que a empresa não persegue o lucro na atividade; ao revés, custeia, subsidia, subvenciona, patrocina o programa, mais até do que os próprios beneficiários.

Ao final, o Recorrente pede “a reforma da r. sentença de primeiro grau, excluindo a Agravante de tal condenação, e condenando de forma integral as Agravadas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios”.

Sem contrarrazões (ID 7139797).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

A Recorrente PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS busca, por meio de Agravo Interno, obter a reforma da decisão monocrática que não conheceu a apelação interposta pela empresa, sob o fundamento de que as razões delineadas no apelo estavam dissociadas dos termos transcritos na sentença recorrida, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade.

Contudo, estou convencido de que o presente Agravo também é inadmissível, pois a Agravante deixou, agora, de impugnar especificadamente a decisão agravada, violando o artigo 1.021, §1° do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.

Sob este raciocínio, vale ressaltar que, à luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este
juízo ad quem
para não conhecer a apelação anteriormente interposta.

Entretanto, verifica-se dos autos que a Petrobrás, nas razões de seu Agravo Interno, copiou
ipsis litteris
a peça de apelação, ou seja, novamente se limitou a trazer alegações genéricas sobre a forma de funcionamento de seu plano de saúde, deixando de atacar os termos decisórios.

Sabe-se que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC
[1]
exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais pátrios em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º).

1. Na hipótese, além da irremediável inadequação originária persistente, decorrente da não observância dos arts. 1.030 e 1.042 do CPC, a agravante não impugnou esse principal fundamento adotado na decisão ora agravada, relativo à impossibilidade de conhecimento de agravo interposto diretamente no STJ contra decisão de inadmissibilidade do especial proferida na origem. A inconformação, como se sabe, deveria ter sido apresentada à Presidência do eg. Tribunal de Justiça. 2. Assim, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento relativo a recurso especial inadmitido na origem, porque interposto perante o STJ, quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal de origem (art. 1.042, § 2º, do CPC),
e esse fundamento não vem impugnado nas razões do agravo interno. 3. No contexto, é manifestamente inadmissível o agravo interno, que, inclusive, deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º). 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no Ag: 1434463 RJ 2020/0177850-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ORIGINÁRIO -
RAZÕES DISSOCIADAS - DIALETICIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MULTA. A ausência de impugnação específica dos argumentos da decisão recorrida atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, por afronta ao princípio da dialeticidade. O agravo interno manifestamente inadmissível, interposto de forma imprudente e temerária, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(TJ-MG - AGT: 10000180577447003 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021)

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA.
MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

"O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo"
( AgInt no REsp 1623353/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/08/2018).

(TJ-SC - APL: 00007369420118240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000736-94.2011.8.24.0064, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmara de Recursos Delegados)

Nesse sentido, resta claro que a Agravante
descumpriu, novamente, requisito de admissibilidade dos recursos ao se desincumbir do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Ante o exposto, julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo a decisão agravada nos termos da jurisprudência do STJ supracitada. Ademais, com fulcro no artigo 1.021, §§ 4º e 5° do CPC
[2]
, aplico à empresa Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[2]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 26/08/2022